Tribunal: TJES
Processo: 5001280-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001280-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001280-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIELLI RIVA PESSI - ES15168-A, JOSILMA CRISTINA PRATTI MIOTTO - ES29341-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIZEU ALVES LIMA - ES20618

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (evento 07, fls. 01/02), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos da ação revisional de nº 0000222-14.2020.8.08.0019, movida por
LUCIMAR CAITANO DE SOUZA
em desfavor da cooperativa agravante, deferiu a tutela provisória de natureza antecipada pleiteada por aquele.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/20 do evento 02, em síntese, a cooperativa agravante alega que:
(I)
o juízo de Ecoporanga é incompetente para processar e julgar a ação revisional, uma vez que as partes elegeram a comarca de São Gabriel da Palha como foro competente para dirimir as questões contratuais;
(II)
inexiste relação consumerista e que o agravado não possui hipossuficiência técnica nem econômica, o que denota a validade da cláusula de eleição de foro;
(III)
“
Malgrada a alegação de que o valor da garantia hipotecária é suficiente à garantia do negócio jurídico pactuado entre as partes, as garantias reais avençadas CCB ́s 201.802-8 201.803-5 tratam-se de hipotecas de segundo e terceiro grau respectivamente
” (fls. 12/13);
(IV)
“
o art. 31 da Lei n. 10.931/2004, não veda a constituição de mais de uma garantia
” (fl. 13); e que
(V)
“
caracterizada a mora mediante o retardamento/atraso no cumprimento da obrigação ou quando este ocorre de modo imperfeito, ou seja, em lugar ou forma diversa da convencionada ou estabelecida na lei, a inscrição do nome do devedor e seus avalistas em cadastros de proteção ao crédito configura legítimo exercício regular do direito do credor.
” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito recursal, pleiteiam que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a incompetência relativa do órgão
a quo
e para “
reconhecer a exigibilidade dos contratos, mediante a adoção dos mecanismos previstos em lei, sem qualquer circunstância suspensiva.
” (fl. 20).

No evento 18, concedi o efeito suspensivo almejado pela cooperativa agravante.

Embora devidamente intimado (expediente do PJe), no dia 19 de junho de 2020, para apresentar contrarrazões ao recurso, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo, de acordo com a r. certidão acostada no evento 21.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (evento 07, fls. 01/02), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos da ação revisional de nº 0000222-14.2020.8.08.0019, movida por
LUCIMAR CAITANO DE SOUZA
em desfavor da cooperativa agravante, deferiu a tutela provisória de natureza antecipada pleiteada por aquele.

O juiz fundamentou que “
em análise aos autos percebe-se que o requerente além de garantias anteriormente prestadas, o autor entregou como garantia real, hipoteca de imóvel, que perfaz o valor de R$ 769.500,00, conforme faz prova a cláusula 15ª, no ponto ’15.3.1’, do contrato anexado aos autos, (fls. 17/24), quando a dívida com o requerido perfaz o valor de R$ 150.237,63
.” (fl. 02, evento 07).

Asseverou, ainda, que “
o bem dado em garantia real é suficiente para garantir o valor do contrato, não se fazendo necessário negativar o nome dos avalistas das cédulas de crédito acima delineadas
” (fl. 02, evento 07).

Por isso, determinou que a requerida se abstenha “
de praticar atos de bloqueio e/ou restrição creditícia dos avalistas das cédulas de crédito bancário
” (fl. 02, evento 07) em questão.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

No que concerne à alegação de incompetência relativa do juízo de origem, pondero que a questão não deve ser examinada por esta egrégia Corte neste momento processual, haja vista que não cuida de matéria de ordem pública e que deve ser arguida como preliminar de contestação (art. 337, inciso II, do CPC).

É assente na jurisprudência deste Tribunal que a alegação de incompetência territorial não deve ser apreciada no órgão
ad quem
antes de ser enfrentada pelo órgão
a quo
, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONTA-CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 300, CPC. MOVIMENTAÇAO EXCLUSIVA. PROVA DOCUMENTAL INDICANDO A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa, é defeso a instância revisora aferir a alegação de incompetência relativa se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau.
Precedentes do TJES [...] 5. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004145, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A arguição de incompetência relativa no CPC⁄15 deve ser arguida como questão preliminar de contestação, a teor do art. 64, sendo prorrogada caso não alegada em contestação (art. 65
). 2) Tanto na vigência do CPC⁄73, como no atual Código de Processo Civil, a incompetência territorial continua não podendo ser apreciada na instância ad quem antes da devida provocação do juiz da causa, sob pena de supressão de instância.
3) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169004587, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Por outro lado, entendo ser lícita a cumulação de garantias real e fidejussória nas cédulas de crédito bancário, já que inexiste vedação no artigo 31 da Lei nº 10.931/04. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE MAIS DE UMA GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI N. 10.931/2004. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE. MORA COMPROVADA.
1. O art. 31 da Lei n. 10.931/2004, ao estabelecer que "a garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real", não veda a constituição de mais de uma garantia.
2. Para que seja constituída a mora da fiduciante que atrasa o pagamento de parcelas, é desnecessária sua notificação pessoal, basta que se comprove que o cartório de registro de títulos e documentos entregou a notificação extrajudicial no endereço declarado pela devedora. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1685259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS OU DUPLA GARANTIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DA
LEI Nº 8.009/90
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA 1) A existência de ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, que por sinal ainda está em seu limiar não impede a execução de eventuais débitos contratuais por parte da credora, haja vista que a alienação fiduciária de imóvel prevista no Contrato de Financiamento em questão é regida pela Lei nº 9.514/97 que não prevê a suspensão da ação de consolidação extrajudicial do imóvel em razão de discussão dos débitos por ação revisional sem a purgação da dívida.
2) Não se vislumbra impossibilidade de cumulação, na Cédula de Crédito Bancária de duas modalidades de garantias, uma real (alienação fiduciária de imóvel, e outra fidejussória (aval). Precedentes.
3) A
Lei nº 8.009/90
, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas não dispõe que tal bem não possa ser alienado fiduciariamente pelo seu proprietário, se assim for de sua vontade (art. 22, Lei nº 9.514/97). Precedentes. 4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0000403-86.2019.8.08.0039; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 03/12/2019; DJES 13/12/2019)

O fato de as cédulas de crédito bancário nº 201.802-8 (evento 12) e nº 201.803-5 (evento 13) serem asseguradas por hipoteca (evento 11) e por aval não impede que a cooperativa utilize outros métodos coercitivos para alcançar o seu crédito.

Ademais, não importa que a garantia real ultrapasse sobremaneira os valores conferidos pelos negócios jurídicos supracitados, porque cabe ao credor a escolha do método de cobrança que julgar pertinente.

Cumpre mencionar, ainda, que a ausência de acessoriedade entre a obrigação do avalista e do avalizado, decorrente da autonomia cambial e da ausência de benefício de ordem, permite que o agravado possa ser cobrado em conjunto com os seus garantidores
[1]
.

Nesse contexto, comprovado o inadimplemento da obrigação e a comunicação prévia, não há óbice para que a agravante proceda à inscrição do nome do agravado e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DE AVALISTA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. CONSIDERADO COMO DEVEDOR PRINCIPAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O contrato em análise prevê a obrigação solidária do avalista perante o credor de responder pela dívida toda ou em parte. Em caso de inadimplemento, a inscrição do nome do avalista perante os órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, uma vez que aquele também é considerado devedor principal. Precedentes.
2) Eventual ausência de notificação do usuário dá ensanchas o endereçamento de pedido indenizatório em face do órgão mantenedor do cadastro, ex vi do enunciado nº 359 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, descabendo cogitar a responsabilidade da empresa solicitante. Precedentes. 3) Não restou configurada a responsabilidade civil do banco apelado no caso em exame, devendo-se manter a sentença de improcedência do pedido indenizatório. 4) Recurso desprovido. 5) Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11º do
art. 85 do CPC
. (TJES; Apl 0031030-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/03/2018; DJES 09/04/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada de modo a assegurar que a cooperativa agravante possa regularmente perseguir os seus créditos contra os avalistas do agravado.

É como voto.

[1]
TJES, Classe: Apelação, 005140003327, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 06/09/2016.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VALIDADE DA CUMULAÇÃO DAS GARANTIAS REAL E FIDEJUSSÓRIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AVALISTAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1.
A alegação de incompetência territorial não deve ser apreciada no órgão
ad quem
antes de ser enfrentada pelo órgão
a quo
, haja vista que não cuida de matéria de ordem pública e que deve ser arguida como preliminar de contestação.
2.
É lícita a cumulação de garantias real e fidejussória nas cédulas de crédito bancário, já que inexiste vedação no artigo 31 da Lei nº 10.931/04, incumbindo ao credor a escolha do método de cobrança que julgar pertinente.
3.
Comprovado o inadimplemento da obrigação e a comunicação prévia, não há óbice para que a cooperativa agravante proceda à inscrição do nome do agravado e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.